Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738091-69.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MARIA MADALENA DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. TRIBUTOS. DETRAN-DF. VEÍCULO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos à execução, que julgou procedente o pedido e reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante e extinta a execução. 1.1. A embargante afirma que não pode ser cobrada por despesas do veículo pelo Detran, uma vez que ele foi apreendido e houve consolidação da propriedade em 2002, bem como pagamento, antes, portanto, das inscrições. Requer o julgamento procedente dos embargos para o fim específico de extinguir a execução fiscal epigrafada, com base na satisfação realizada há muito tempo (2002), por meio de imposição legal (Art. 2o e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969), decorrente de sentença judicial transitada em julgado (Ação de Busca e Apreensão núm. 0041584-44.2001.8.07.0001 - Doc. 05.00). 2. Os débitos foram constituídos em 26/09/2006. O veículo, objeto dos presentes autos, foi apreendido e houve consolidação da propriedade em favor da financeira em 2002, no processo 2001.01.1.121114-0. Houve o pagamento dos débitos pendentes, conforme cumprimento de sentença, que foi extinto. Assim, a embargante já não era proprietária do bem desde 2002. 3. Em relação às infrações administrativas, o artigo 134, CTB prevê responsabilidade solidária entre proprietário antigo e o novo: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”. (redação dada pela Lei 13.154/2015 - vigente à época da prolação da sentença em 2018 - alterada pela Lei 14.071/2020). 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se a infrações de trânsito, não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor no que se refere ao período posterior à alienação (STJ, AgRg no Resp 1576541/SP). 5. No ponto, restou definido no julgamento do Tema 1.118, STJ: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. 6. Mesmo se referindo somente a infrações de trânsito, a regra do art. 134 do CTB deve, conforme o STJ, sofrer mitigação quando comprovado que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação e a transferência (caso dos autos), afastando assim a responsabilidade do antigo proprietário. 6.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. (...) (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018.) 7. E ainda que a autora/apelante não tenha comunicado a venda do veículo ao DETRAN/DF na forma do art. 134 do CTB, não há que se se falar em responsabilidade solidária desta pelos encargos legais, administrativos e tributários referentes ao veículo, visto que comprovado que as infrações e débitos foram cometidos e originados após a alienação do veículo. 8. Assim, acertada a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante e extinguir a execução fiscal no. 03953583.2008.8.07.0001. 9. "Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil." (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017). 10. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a responsabilidade solidária pelas multas impostas nas hipóteses de não comunicação da alienação ao DETRAN-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 134 do CTB, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 2.277.297/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Em adição, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” (AgInt no REsp n. 2.013.787/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009